Tribunal: TJSP
Processo: 1009068-90.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009068-
90.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JERRY ADRIANO
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-90.2019.8.26.0292 -Voto no 25.279
2
Voto no 25.279
Apelação no 1009068-90.2019.8.26.0292 (Jacareí)
Apelante: Jerry Adriano Garcia
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade total e permanente para a concessão e
aposentadoria por invalidez acidentária, total e temporária para o
auxílio-doença acidentário, bem como parcial e permanente para
auxílio-acidente, julga-se improcedente a demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Jerry Adriano Garcia foi julgada improcedente
(fls. 139/142).
Inconformado, recorre o obreiro buscando a
conversão do julgamento em diligência para realização de perícia
complementar, ou a inversão da decisão por entender que faz jus ao auxílio-
doença acidentário ou aposentadoria por invalidez (fls. 150/154).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que inexiste o alegado
cerceamento de defesa. Ora, bem fundamentada a prova técnica, inócua, no
caso, a realização de nova perícia ou sua complementação, que em nada
serviria, mesmo a título de esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-90.2019.8.26.0292 -Voto no 25.279
3
Na realidade, a prova até então colhida trouxe todos
os elementos necessários para a apreciação do pedido, tendo o perito médico
nomeado em 1a Instância se baseado em critérios técnicos e científicos, o que
dispensa nova dilação probatória.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Alega o autor que em decorrência da natureza
agressiva de suas atividades como ajudante e operador de máquina para
Expresso Nepomuceno S.A., passou ser portador de problemas na coluna.
Informa prejuízo funcional, a concessão pretérita de
auxílio-doença acidentário e pede a concessão de auxílio-acidente.
Todavia, analisando-se todas as provas produzidas
nos autos, especialmente o laudo médico pericial de fls. 86/92, a conclusão é
a de que o caso não comporta indenização infortunística.
Realizado o exame da coluna lombar, relatou o
expert que “a mobilidade está normal, sem atrofias ou deformidades, sem
contratura muscular, manobras para radiculopatias negativas, presença de
trigger point lombar à esquerda, reflexos neurológicos preservados, sem
outros achados relevantes. Ao exame dos membros inferiores a força está
preservada, sem hipotrofia muscular. Sem outros achados relevantes” (fls.
88).
Na sequência, perito concluiu que o trabalhador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-90.2019.8.26.0292 -Voto no 25.279
4
“possui discopatia na coluna lombar sem sinais de repercussão clínica no
momento. Possui ainda quadro de lombalgia miofascial à esquerda, mal de
origem muscular curável clinicamente. Houve nexo causal laboral, fato já
reconhecido pelo INSS em afastamento prévio do trabalho. Considerando os
dados apresentados e o exame físico, concluo que há incapacidade
temporária e parcial por 3 meses, ou seja, não deve exercer atividades que
exijam esforço com peso acima de 5 kg ou movimentos rotineiros de flexão
com a coluna lombar” (fls. 88 - negritei).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Ademais, não há como considerar o laudo pericial
da Justiça Trabalhista, pois não colhida em regular contraditório com a
participação da parte contra quem deve operar. A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesões nos
ombros do obreiro Concessão de benefício Inadmissibilidade Ausência
de incapacidade a impedir a indenização pretendida
Ação julgada
improcedente Apelo do autor Utilização do laudo produzido na justiça do
trabalho
Impossibilidade - Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJSP; Ap. Cível 1007468-50.2014.8.26.0602; Rel.: Aldemar Silva; 17a
Câm. Dir. Públ.; J: 08/07/2020)
Vale lembrar que a incapacidade parcial e
temporária não é indenizável do ponto de vista acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009068-90.2019.8.26.0292 -Voto no 25.279
5
Como é sabido, para a concessão de benefício
acidentário é necessário que estejam presentes o nexo causal entre o mal e o
labor e a incapacidade, sendo, parcial e permanente para a concessão de
auxílio-acidente ou total e permanente para aposentadoria por invalidez
acidentária ou total e temporária para auxílio-doença acidentário.
Logo, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Jerry Adriano Garcia.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator